Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014802-08.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT.
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Evaldo Gomes da Cunha
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Evaldo Gomes da Cunha, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Em síntese, aduz a impetrante que, à míngua de requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, o juízo converteu de ofício a prisão em flagrante do paciente em preventiva, providência essa que é vedada pelo Código de Processo Penal, máxime a partir das inovações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, e que não observa o quanto disposto na Recomendação n. 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Salienta que o contexto fático foi exposto de maneira genérica, “inserindo todos os flagrados, indistintamente, na mesma conjuntura circunstancial, sem maiores informações sobre a individualização de condutas” (sic, id. 50330463).
Ainda, afirma que “a menção à quantidade de drogas apreendida foi inserida no contexto a revelar apenas a autoria e ainda que utilizada na parte relativa ao periculum libertatis, foi de forma genérica, de modo que o acréscimo de fundamentação da custódia preventiva, pelo Tribunal de Justiça, sob o viés periculum libertatis, implica em verdadeira inovação” (sic, id. 50330463).
Nesse contexto, destaca que não houve demonstração, com base em dados concretos, da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, delineados no art. 312 do CPP, e que “embora o paciente ostente antecedentes, conforme extrato extraído do sistema SIAP, verifica-se que são por fatos antigos, que não guardam contemporaneidade, sem contar ainda que a Autoridade Coatora não fez qualquer digressão acerca dos antecedentes do paciente” (sic, id. 50330463), conjuntura que, a seu sentir, demonstra a suficiência da aplicação das cautelares alternativas (art. 319, CPP).
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para sustar os efeitos do decreto prisional, com a colocação do paciente em liberdade. No mérito, requer seja declarada ilegal ou revogada a decisão, outorgando, em definitivo, a liberdade ao paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.
Examinados os elementos de convicção acostados, não se constata, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Inicialmente, a respeito da pretensa ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, cumpre registrar que não se olvida a existência de vozes doutrinárias que sustentam ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse sentido, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/11 e, recentemente, pela Lei n. 13.964/2019.
Não obstante, nota-se que, em contraponto, o artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela Lei n. 13.964/2019, tendo sido, de resto, incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam, por ora, a aplicação do raciocínio aventado pela impetrante para a solução do impasse, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n. 13.964/2019.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, disciplina que “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/05/2020), posição essa que, inclusive, vem sendo observada por esta Corte (HC 1001779-92.2020.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 24/03/2020).
Ainda, registre-se que a Recomendação no 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao acrescentar o art. 8o-A à Recomendação no 62/2020, que trata das medidas preventivas à propagação da infecção pelo Coronavírus, estabeleceu que o ato do Tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar, dentre outras diretrizes, a manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual (§ 1o, inciso II).
Referido ato administrativo, para além de não possuir caráter vinculante, foi publicado no DJe/CNJ no 190/2020, de 19/06/2020, data essa em que foi efetivada a prisão em flagrante do paciente, de sorte que sequer houve tempo hábil para adoção das providências constantes da novel Recomendação, em que se determinou, após a publicação, o encaminhamento de cópia aos Presidentes dos Tribunais para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados.
Seja como for, vê-se que, ao fim da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeiro grau, diligentemente, determinou a ciência do Ministério Público e da Defensoria Pública, com urgência.
De outro lado, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consubstanciados, sobretudo, nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a revelar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Das aludidas declarações colhe-se que a equipe de policiais militares do GEFRON avistou uma motocicleta na Estrada do Laranjal em Porto Espiridião/MT, sendo que, ao notar a aproximação da Polícia, o garupa saltou do veículo e adentrou uma mata, onde ingressaram os agentes policiais, que, em buscas, lograram surpreender Evaldo Gomes da Cunha, ora paciente, Antônio Arce da Silva e Claudinei da Silva Quintino transportando sacos brancos nos ombros.
Consta que, então, verificou-se o transporte de 71 tabletes de cocaína nas embalagens, oportunidade que os três indivíduos afirmaram informalmente que perceberiam R$ 200,00 (duzentos reais) por porção. O laudo pericial preliminar confirmou que a droga apreendida se tratava de 76,29 Kg (setenta e seis quilogramas e vinte e nove centigramas) de cocaína.
Essa conjuntura desvela, neste momento, a similitude das condutas dos envolvidos e debilita, ao menos por ora, a argumentação dizente com ausência de individualização, notadamente se considerado a fase deveras prematura das atividades investigativas.
Ademais, sob estima epidérmica, colhe-se que o juízo a quo cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto, a partir do transporte de expressiva quantidade de entorpecente de elevado poder destrutivo, a denotar potencial envolvimento com terceiros na empreitada delituosa, concluiu o magistrado pela periculosidade social do paciente e dos coinvestigados nos seguintes termos:
“(...) os indiciados possuem grande probabilidade de voltar a delinquir, vez que uma vez solto teria os mesmos estímulos que as fizeram delinquir pela primeira vez, ainda mais com a possibilidade de voltar ao convívio de seus parceiros no crime.
Foi apreendido um número alto de drogas ilícitas (71 tabletes, com valor médio de R$200,00) com os suspeitos. Segundo consta os suspeitos serviriam como “mulas”, ou seja, atravessadores segundo narra a polícia. Dessa forma, conclui-se que por certo os autuados possuem inclinação ao cometimento de ilícitos penais e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, principalmente em razão do elevado risco de reiteração delitiva. (...)”
No tópico, importa registrar que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado orientativo 25, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, TCCR).
Assim, vislumbra-se, sob cognição sumária, que a custódia se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita, ao menos nesta etapa, a arguição que alude à aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que medidas menos restritivas, aparentemente, não seriam suficientes para a tutela da ordem pública.
Desse modo, impõe-se, na hipótese, o aguardo das informações a serem fornecidos pelo juízo indicado como coator, a fim de melhor aquilatar as alegações postas na inicial, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada